Tribunal: TJDFT
Processo: 0701889-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701889-39.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP AGRAVADO: RUBENS GONCALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos do processo no 0701025-31.2020.8.07.0003, que indeferiu o pedido formulado pela Recorrente, nos seguintes termos: “INDEFIRO, o pedido formulado pela exequente de quebra do sigilo bancário dos familiares do devedor e das empresas dele, pois as pessoas físicas são estranhas à presente demanda e o para o alcance do patrimônio das pessoas jurídicas imprescindível que haja a desconsideração da personalidade jurídica, providência que já fora negada pela decisão de ID 142183674. Outrossim, a quebra de sigilo só é admitida, no âmbito cível, em casos de extrema excepcionalidade, como se pode inferir da jurisprudência a seguir colacionada: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIFICATIVA CONSTITUCIONAL NÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O sigilo dos dados bancários compreende garantia fundamental, consagrada no texto constitucional no artigo 5o, inciso XII. A quebra desse sigilo somente pode ocorrer nas hipóteses previstas na Constituição, ou seja, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 2. Admite-se a quebra do sigilo bancário em situações excepcionais, em que se busca preservar o direito à vida ou à dignidade humana, como ocorre nas ações de alimentos. 3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de quebra de sigilo bancário quando o caso não se enquadrar em justificativa constitucional ou situação excepcional que permita o acesso aos dados protegidos pelo sigilo. 4. A decisão que redistribui o ônus da prova é recorrida por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1153590, 07024141020188070007, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (realce aplicado). Não se verifica, nos presentes autos, excepcionalidade alguma capaz de autorizar tal medida, por não se tratar de investigação criminal ou instrução processual penal ou ação de natureza alimentar. Por fim, sequer restou reconhecida a existência de fraude à execução ou contra credor no caso, tampouco a inequívoca intenção do executado em se esquivar, maliciosamente, do adimplemento do débito, ou seja, a existência de fortes indícios acerca do animus do devedor em esconder ou desviar bens, visando a frustrar a execução (elemento subjetivo), ônus que competia á empresa credora e do qual ela não se desincumbiu, já que faz apenas ilações nesse sentido. Sendo assim, considerando que esgotadas todas as tentativas de penhora de bens da parte devedora, não há mais como o feito prosseguir. Intime-se a credora. Preclusa a presente, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo, advertindo-se a parte exequente que se faz necessária a indicação de bens da parte executada para o desarquivamento dos autos, bem como alertando-a de que não será admitida a reiteração de pedidos já indeferidos nos autos, tampouco medidas de caráter meramente protelatórios.” A parte agravante argumenta que o Agravado tem adotado todas as medidas possíveis para blindar o seu patrimônio, de modo que não seja alcançado pela penhora, inclusive com o encerramento de todo e qualquer relacionamento bancário com as instituições financeiras. Assim, há a premente necessidade de se obter as informações bancárias do Executado, e de seus familiares, pois há suspeita de que o Agravado esteja ocultando os eu patrimônio, por intermédio de seus familiares e empresas anteriormente associadas. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a quebra de sigilo bancário das empresas do Executado, ora Agravado, bem como a quebra do sigilo bancário de seus familiares (esposa e filhos), bem como a inclusão da pessoa da esposa do Agravado no polo passivo da execução, com fundamento na presunção de comunicabilidade entre o patrimônio do casal. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença” A teor do disposto no art. 300 do C.P.C., a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não vislumbro a configuração de receio de dano irreparável ou difícil reparação no aguardo do regular processamento do Agravo de Instrumento. Afinal, na origem trata-se de cumprimento de sentença em curso já há alguns anos, inexistindo urgência na pretensão de obter a quebra do sigilo bancário das empresas do Executado, ora Agravado. Além disso, ausente, em parte, o requisito da plausibilidade do direito, pois se trata de execução/cumprimento de sentença na qual a parte Agravante pretende a penhora de bens que possam fazer face ao seu crédito. Entretanto, para o sucesso da medida, o credor, ora Agravante, deverá encontrar bens do devedor que possam responder pela execução. Se ele não obtém sucesso nessa empreitada, não há como obter medida que possa adentrar ao patrimônio dos familiares do devedor. Afinal, a regra em nosso ordenamento jurídica é no sentido de que a responsabilidade é pessoal do devedor pelas suas dívidas, não podendo a execução, ao menos em regra, atingir bens de terceiros. Logo, se a execução não pode atingir bens de terceiro, não há plausibilidade na pretensão de obter a quebra do sigilo bancário dos familiares (esposa e filhos) do devedor. Diante do todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator